Tribunal: TJES
Processo: 5002163-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Consulta
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5002163-34.2021.8.08.0000

AGTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME INTITULADO “CISTOSCOPIA”. URGÊNCIA VERIFICADA. RISCO À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO PROVIDO.

1.
De um exame detido do autos, verifica-se que em 28/05/2020 o médico Rodrigo Zon Soares solicitara ao Sistema Único de Saúde, em caráter de urgência, o agendamento de uma cistoscopia para o Sr. Gilson Fortunato da Silva, ora substituído, ao argumento de que este apresentava quadro de disúria e dor pélvica.

2.
Se o médico assistente consignara que o caso do Sr. Gilson era urgente e, como tal, deveria ser priorizado, tal registro não deveria ter ignorado e tampouco desconsiderado, não se impondo a contenção de atendimento vigente no momento da pandemia, como pretende o Estado do Espírito Santo nas suas contrarrazões.

3.
Ainda que o procedimento em questão fosse considerado eletivo, mesmo assim é nítida a
inércia estatal
, porque, depois de
quase 1 (um) ano
, os entes políticos não conseguiram oferecer uma solução para a questão, a qual envolve a disponibilização de exame oferecido por várias clínicas
de Urologia do Estado do Espírito Santo, sendo certo que, segundo a jurisprudência,
“a demora excessiva e injustificada do poder público à realização de direitos fundamentais justifica a intervenção do estado-juiz para impor obrigação de fazer”
(TRF 1º R., 6ª T., AI 0075588-62.2011.4.01.0000/MG, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, DJF1 15/05/2012).

4.
Recurso provido para determinar que o Município de Pancas e o Estado do Espírito Santo providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, o exame de cistoscopia do idoso Gilson Fortunato da Silva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e até mesmo da aplicação de sanções aos próprios Senhores Secretários na hipótese de descumprimento, nos termos previstos no CPC/2015, confirmando, desta forma, a medida liminar a seu tempo deferida.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0014587-63.2017.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002163-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PANCAS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5002163-34.2021.8.08.0000

AGTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo manejado pelo
Ministério Público Estadual
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES, o qual, no bojo da
“ação civil pública”
ajuizada pelo Agravante, indeferira a tutela provisória de urgência postulada em favor do idoso Gilson Fortunato da Silva, que necessita de um exame intitulado “cistoscopia”.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
há mais de 3 (três) anos, o substituído, Sr. Gilson, encontra-se em tratamento médico relacionado com problemas de próstata;
(ii)
diante da ausência de resposta terapêutica, o médico assistente solicitara, em caráter de urgência, o exame intitulado “cistoscopia”, considerado indispensável para alcançar o diagnóstico;
(iii)
o laudo médico de fl. 15 comprovaria o grave quadro de saúde do idoso, o qual apresenta disúria e dor na região da pelve;
(iv)
não se trata, portanto, de procedimento eletivo, mas sim de procedimento urgente.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido no Id. 1231119.

O Estado do Espírito Santo apresentou as suas contrarrazões no Id. 1293176.

O Município de Pancas por sua vez, apesar de intimado, manteve-se inerte.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5002163-34.2021.8.08.0000

AGTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo manejado pelo
Ministério Público Estadual
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES, o qual, no bojo da
“ação civil pública”
ajuizada pelo Agravante, indeferira a tutela provisória de urgência postulada em favor do idoso Gilson Fortunato da Silva, que necessita de um exame intitulado “cistoscopia”.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
há mais de 3 (três) anos, o substituído, Sr. Gilson, encontra-se em tratamento médico relacionado com problemas de próstata;
(ii)
diante da ausência de resposta terapêutica, o médico assistente solicitara, em caráter de urgência, o exame intitulado “cistoscopia”, considerado indispensável para alcançar o diagnóstico;
(iii)
o laudo médico de fl. 15 comprovaria o grave quadro de saúde do idoso, o qual apresenta disúria e dor na região da pelve;
(iv)
não se trata, portanto, de procedimento eletivo, mas sim de procedimento urgente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Pois bem. Pelo menos em sumária cognição – compatível com o presente expediente recursal –, há razões para crer que estão presentes os elementos necessários para o provimento do recurso.

De um exame detido do autos (ID nº 1213144), sobretudo do documento de fl. 15, verifica-se que em 28/05/2020 o médico Rodrigo Zon Soares solicitara ao Sistema Único de Saúde,
em caráter de urgência
, o agendamento de uma cistoscopia para o Sr. Gilson Fortunato da Silva, ora substituído, ao argumento de que este apresentava quadro de disúria e dor pélvica.

Ato contínuo, observa-se que em
16 de novembro de 2020
o substituído, Sr. Gilson Fortunato da Silva, procurara a Promotoria de Justiça de Pancas, ocasião na qual reportara ao membro do
Parquet
que, embora tenha procurado a Secretaria de Saúde do Município, não conseguira agendar o exame denominado “cistoscopia”.

A seguir, embora o Ministério Público Estadual tenha encaminhado várias notificações e requisições à Secretaria Municipal de Saúde, o referido órgão somente se manifestara em
22/01/2021
(fl. 26), alegando não só a competência do
Estado
para o fornecimento de tratamento especializado (nos termos da Resolução nº 04, de 19/07/2012), mas, também, que
o exame em questão não estaria disponível na rede do SUS
.

Ao apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante, o Órgão “a quo” proferira decisão com o seguinte teor, “in verbis”:

“Em demandas anteriores, este juízo vinha entendendo que, havendo os elementos da urgência (agravamento da patologia) e probabilidade do direito (a realização do procedimento cirúrgico indispensável para a melhora do seu quadro clínico), haveria a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico. Todavia, de acordo com o parecer técnico do NAT, não se trata de urgência médica. Vejamos:

Não se trata de urgência médica, de acordo com a definição de urgência e emergência pelo CFM (Conselho federal de Medicina), mas há que considerar o Enunciado nº 93 da I, II E III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que: ‘Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos’.

Neste período de calamidade pública, é preciso que o Judiciário exerça um redobrado juízo de autocontenção, sob pena de suas intervenções, embora bem-intencionadas, gerarem desorganização administrativa e provoquem mais malefícios do que benefícios.

Portanto, entendo que não cabe ao Judiciário, neste momento, intervir para autorizar realização de procedimento

eletivo como é o caso da demanda.

Assim sendo,
INDEFIRO
, o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente.”

No tocante ao parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), embora se trate de trabalho técnico merecedor de respeito e consideração, não pode se sobrepor, em todo e qualquer caso, à avaliação do médico assistente, por uma razão muito simples: geralmente é o médico – e não o NAT – que realiza o exame físico e tem conhecimento aprofundado do prontuário e histórico de saúde do paciente, motivo pelo qual, pela proximidade mantida com o enfermo, usualmente possui melhores condições para fazer o juízo valorativo das medidas necessárias para a continuidade do tratamento.

Em outras palavras, malgrado não se questione a competência técnica da experiente equipe do NAT, esta, no cotidiano, não está presente às consultas, não acompanha as queixas dos pacientes e tampouco contempla o semblante de dor e sofrimento dos pacientes que não aguentam mais conviver com desconfortos e limitações de todas as ordens. Logo, é forçoso reconhecer que as impressões e experiências pessoais decorrentes do contato presencial quase sempre serão mais ricas que meras informações lançadas numa folha de papel.

Por essa razão, se o médico assistente consignara à fl. 15 que o caso do Sr. Gilson era urgente e, como tal, deveria ser priorizado, tal registro não deveria ter ignorado e tampouco desconsiderado, não se impondo a contenção de atendimento vigente no momento da pandemia, como pretende o Estado do Espírito Santo nas suas contrarrazões. No mesmo sentido, inclusive, apontam os julgados transcritos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA ANTECIPADA. CINEANGIOCORONARIOGRAFIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 12ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO CÉLERE E SIMPLIFICADO ESTABELECIDO PARA O TRÂMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA.
URGÊNCIA E RISCO DE VIDA ATESTADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. MANIFESTAÇÃO QUE, NO CASO ESPECÍFICO, SE SOBREPÕE AO PARECER DO NAT/JUD, QUE SE BASEOU UNICAMENTE NA LITERATURA MÉDICA, SEM APROFUNDADO EXAME DA PACIENTE.
IRREVERSIBILIDADE MITIGADA, PELA NATUREZA DO DIREITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL EM RISCO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 300, CAPUT DO CPC
. CONFIRMAÇÃO. [...].” (TJSE; AI 201800815026; Ac. 21510/2018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; DJSE 21/09/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE OBRIGA A RECORRENTE A FORNECER O MEDICAMENTO SPINRAZA À RECORRIDA. Relatório
médico que revela
urgência no tratamento da agravada com o medicamento Spinraza. Incidência da Súmula nº 102 desta Corte. Operadora que, salvo casos excepcionais, não pode se imiscuir na prescrição médica. Recomendação para a realização do tratamento que é de ordem médica. Registro na ANVISA que obriga a operadora a fornecer o medicamento (CF. RESP nº 1712163/SP e RESP nº 1726563/SP. Medicamento incorporado ao SUS para tratamento de AME Tipo II pela Portaria nº 1.297/2019 do Ministério da Saúde. Precedentes desta Corte.
Parecer do
NAT-Jus que não se
sobrepõe à indicação médica, mormente se considerada a gravidade do quadro clínico da agravada.
Presença dos requisitos do
art. 300 caput do CPC
comprovada. Agravo desprovido.” (TJSP; AI 2223781-72.2019.8.26.0000; Ac. 13168750; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 10/12/2019; rep. DJESP 19/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME ELETIVO. "URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL ". SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES POLÍTICOS NA SISTEMÁTICA DA SAÚDE PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO POSTULADO. O DIREITO À SAÚDE É ASSEGURADO A TODOS, DEVENDO O NECESSITADO RECEBER DO ENTE PÚBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DE SAÚDE FISICA EMENTAL.
PACIENTE IDOSO COM SAÚDE COMPROMETIDA. EXAME NECESSÁRIO A IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIA. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DO MÉDICO UROLOGISTA ATESTANDO A NECESSIDADE DO EXAME
E PARECER DO NAT/JUD ESCLARECENDO QUE O EXAME ESTÁ CONTEMPLADO NA TABELA DE PROCEDIMENTO DOS SUS
. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (RECEIO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL) CARACTERIZADO. SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS ELETIVOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ARGUMENTO QUE NÃO PREVALECE ANTE O SILENCIO DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE 1 (UM) ANO SEM SOLUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO NECESSÁRIO
. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. I. A probabilidade do direito postulado (fumus boni juris) resta demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial, notadamente pelo relatório do médico especialista atestando a necessidade do exame e reforçados pela nota técnica do NAT-JUD, os quais dão conta do bom direito vindicado, o qual é resguardado pela Constituição Federal e pela Lei regulamentadora do tema. II.
O ‘periculum in mora’ resta evidente, pois a demora na prestação jurisdicional causará danos irreparáveis à saúde do paciente, em razão do atraso injustificado do diagnóstico pretendido, com risco iminente de irreversibilidade
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJSE; AI 202000825127; Ac. 6639/2021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; DJSE 23/03/2021)

Por outro lado, ainda que o procedimento em questão fosse considerado eletivo, mesmo assim é nítida a
inércia estatal
, porque, depois de
quase 1 (um) ano
, os entes políticos não conseguiram oferecer uma solução para a questão, a qual envolve a disponibilização de exame oferecido por várias clínicas de Urologia do Estado do Espírito Santo.

Acerca do
prazo considerado razoável
para a realização de
exames considerados eletivos
, é relevante relembrar o teor do Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ, assim grafado:

“
ENUNCIADO Nº 93
: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a
100 (cem) dias para consultas e exames
, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” [Não existem grifos no original]

Ora, se o Poder Público, pela via omissiva, deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição acerca do direito à saúde, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, haverá inequívoca transgressão da ordem constitucional.

Isso porque a omissão do Estado, que deixa de cumprir a imposição ditada pelo texto constitucional, qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, porque, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição.

Decerto, trata-se de aspecto relevante, porque, segundo a jurisprudência,
“a demora excessiva e injustificada do poder público à realização de direitos fundamentais justifica a intervenção do estado-juiz para impor obrigação de fazer”
(TRF 1º R., 6ª T., AI 0075588-62.2011.4.01.0000/MG, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, DJF1 15/05/2012).

Assim, não parece haver dúvida acerca do interesse processual do Recorrente em provocar o Estado-juiz em busca da tutela jurisdicional, como bem ilustra a ementa a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. A ausência de pedido na via administrativa ao ente estatal não ocasiona falta de interesse de agir, porquanto inarredável o direito de acesso à justiça.
Situação dos autos em que houve pedido e negativa estatal. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO E MUNICÍPIO.
SAÚDE. EXAME NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: BIÓPSIA DE MAMA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO.
- O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os
arts. 196
e
198 da Constituição Federal
, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. Recurso Extraordinário nº 855178/RG, Relator(a): Min. Luiz FUX, julgado em 05/03/2015 [...].” (TJRS; AC 12117-52.2019.8.21.7000; Tramandaí; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 21/03/2019; DJERS 29/03/2019).

A propósito, não constitui demasia rememorar que
“não há violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecido como cláusula pétrea no artigo 2º da Constituição da República, quando o Poder Judiciário atua no sentido de garantir o direito à saúde no caso de omissão inconstitucional dos entes federativos”
(TJ-CE; APL-RN 0898469­18.2014.8.06.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque; DJCE 26/01/2016).

Se é verdade que a
necessidade
já está devidamente demonstrada pelo laudo médico de fl. 15, a
impossibilidade financeira
também resta evidente, pois o Postulante, na condição de aposentado, não dispõe de recursos financeiros suficientes para custear tal exame.

Aliás, conforme regras de experiência comum subministradas pela observação dos fatos ordinários (art. 375 do CPC), se o substituído tivesse condições financeiras de arcar com o exame em apreço, certamente não estaria peregrinando entre órgãos públicos há mais de 1 (um) ano, como vem ocorrendo na situação em apreço.

O
risco de dano irreparável e de difícil reparação
, a seu turno, também está configurado, porque, se nada fosse feito, o paciente ora substituído poderia sofrer agravamento de seu quadro de saúde.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE provimento, a fim de
determinar que o Município de Pancas e o Estado do Espírito Santo providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, o exame de cistoscopia do idoso Gilson Fortunato da Silva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e até mesmo da aplicação de sanções aos próprios Senhores Secretários na hipótese de descumprimento, nos termos previstos no CPC/2015, confirmando, desta forma, a medida liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5002163-34.2021.8.08.0000

AGTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME INTITULADO “CISTOSCOPIA”. URGÊNCIA VERIFICADA. RISCO À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO PROVIDO.

1.
De um exame detido do autos, verifica-se que em 28/05/2020 o médico Rodrigo Zon Soares solicitara ao Sistema Único de Saúde, em caráter de urgência, o agendamento de uma cistoscopia para o Sr. Gilson Fortunato da Silva, ora substituído, ao argumento de que este apresentava quadro de disúria e dor pélvica.

2.
Se o médico assistente consignara que o caso do Sr. Gilson era urgente e, como tal, deveria ser priorizado, tal registro não deveria ter ignorado e tampouco desconsiderado, não se impondo a contenção de atendimento vigente no momento da pandemia, como pretende o Estado do Espírito Santo nas suas contrarrazões.

3.
Ainda que o procedimento em questão fosse considerado eletivo, mesmo assim é nítida a
inércia estatal
, porque, depois de
quase 1 (um) ano
, os entes políticos não conseguiram oferecer uma solução para a questão, a qual envolve a disponibilização de exame oferecido por várias clínicas
de Urologia do Estado do Espírito Santo, sendo certo que, segundo a jurisprudência,
“a demora excessiva e injustificada do poder público à realização de direitos fundamentais justifica a intervenção do estado-juiz para impor obrigação de fazer”
(TRF 1º R., 6ª T., AI 0075588-62.2011.4.01.0000/MG, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, DJF1 15/05/2012).

4.
Recurso provido para determinar que o Município de Pancas e o Estado do Espírito Santo providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, o exame de cistoscopia do idoso Gilson Fortunato da Silva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e até mesmo da aplicação de sanções aos próprios Senhores Secretários na hipótese de descumprimento, nos termos previstos no CPC/2015, confirmando, desta forma, a medida liminar a seu tempo deferida.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0014587-63.2017.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.